Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011669-21.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 1689 – CNJ – CAPITAL)
Embargante: BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Embargado: VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS e CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
Número do Protocolo : 1011669-21.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra a r. decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1011669-21.2021.8.11.000, interposto pela embargante, e que manteve os efeitos da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Titulo Extrajudicial” (Proc. no 1046549-47.2020.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por VALOR TRIBUTARIO CONTAB E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SS e CONAF CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP, deferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse bloqueado nas contas bancárias da executada/agravante/embargante via BACENJUD, o valor executado de R$ 1.747.434,20, por admitir que os autores/agravados/embargados atuaram por mais de cinco anos como advogados em favor da executada/agravante perante a Receita Federal do Brasil, e “não receberam os honorários pactuados”, ressaltando, ainda, que houve expressa “discordância dos exequentes justificadamente, da penhora do imóvel rural ofertado eis que o valor de R$ 18.958.301,87 pelo imóvel de uma área de tão somente 832,1591 (há), dificilmente terá liquidez, o que não atende ao interesse do credor, tampouco obedece a ordem do art. 835 do CPC”, e como a execução se processa no interesse do credor, deve ser observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835, do CPC (cf. Id. no 58873866 – dos autos na origem).
A embargante alega que a decisão embargada é contraditória e omissa na medida em que “deixou de enfrentar os argumentos da embargante deduzidos no caderno processual, as quais foram ignoradas quando da prolação da decisão”, especificamente quanto ao fato de que “os agravados jamais foram constituídos como advogados da embargante”, e que a embargante “não recebeu quaisquer valores referentes à recuperação de tributos”, como alegou os embargados nos autos da ação de execução, sendo evidente “o error in procedendo constatado, mostrando-se, portanto, injusto e teratológico o bloqueio do numerário realizado nas contas bancarias do devedor”, além de resultar em lesão grave e de difícil reparação, pois, tratando-se de penhora de valores expressivos, quase dois milhões de reais, destinados ao capital de giro e regular desenvolvimento comercial da empresa, certamente implicará impossibilidade de manter o funcionamento da atividade empresarial (cf. Id. no . 93099463 - pág. 3).
Alega, ainda, que a antecipação da pretensão recursal não implicará em quaisquer prejuízos ao credor/embargado, pois o bem ofertado em garantia possui valor superior à execução e constitui meio muito “mais eficaz à satisfação do crédito”, fato que, segundo diz, também foi ignorado pela decisão embargada.
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “reconsiderar” a r. decisão embargada, para que seja determinado o imediato desbloqueio das contas correntes da empresa/agravante.
É o breve relato.
Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.
Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.
No caso, o embargante diz que a decisão embargada é omissa e contraditória na medida em que “deixou de enfrentar os argumentos da embargante deduzidos no caderno processual, as quais foram ignoradas quando da prolação da decisão”, referindo-se ao fato de que “os agravados jamais foram constituídos como advogados da embargante”, e que a embargante “não recebeu quaisquer valores referentes à recuperação de tributos”, e por isso, a penhora de valores expressivos (quase dois milhões de reais), destinados ao capital de giro e regular desenvolvimento comercial, é medida arbitrária e que certamente implicará na impossibilidade de manter o funcionamento da empresa/embargante.
Quanto à alegação de que “os agravados jamais foram constituídos como advogados da empresa/embargante”, mera consulta aos autos na origem é suficiente para contradizer tal afirmação; é incontroverso nos autos que os agravados ajuizaram ação de execução de honorários advocatícios por terem sido contratados pela empresa/agravante para prestar serviços de auditoria digital tributária perante a Receita Federal do Brasil – RBF, no interesse da identificação de créditos tributários oriundos de PIS, COFINS e INSS, na via administrativa, sendo pactuados honorários na modalidade êxito, referente a 30% dos valores apropriados quando da compensação e/ou restituição do crédito (cf. doc. Id. no 39579996 – dos autos na origem), e instruíram a inicial da ação de execução com a cópia do “Instrumento Particular de Contrato de Honorários pela Execução de Serviços de Recuperação e Tributos Federais” (cf. doc. Id. no 39580014 – dos autos na origem), documento igualmente utilizado pela embargante para instruir os autos dos Embargos à Execução no 1021335-20.2021.8.11.0041, por ela interpostos (cf. Id. no 57986267 – dos autos na origem).
Ressalte-se que, embora o bem ofertado em garantia tenha valor superior ao da execução, não há como forçar o credor a receber tal imóvel, até porque a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”), como corretamente procedeu a decisão embargada.
A alegação recursal de que a embargante “não recebeu quaisquer valores referentes à recuperação de tributos”, realmente não foi considerada, tampouco deveria ser, já que, em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, compete ao julgador, essencialmente, a verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, que, no caso dos autos, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela embargada apenas para autorizar “a busca e penhora de dinheiro em contas da executada BOA SAFRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 05.662.861/0001-59 no sistema SISBAJUD (BACENJUD), com imediato bloqueio do valor de R$1.747.434,20 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), consoante cálculos juntados aos autos” (cf. Id. no 58873866 – dos autos na origem).
É evidente, portanto, que a decisão agravada não versou e muito menos decidiu acerca do recebimento ou não de referidas verbas pelo simples fato de não ter sido questão incidentalmente abordada pela decisão embargada, ou seja, o tema alegadamente omisso não fez parte do conteúdo da decisão agravada, e sendo assim não há falar em omissão, tampouco em enfrentamento ou decisão de matéria que ainda não foi validamente apresentada (leia-se: por meio da via processual adequada) à apreciação do Juízo.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL (...) MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. Inviável o conhecimento por esta Corte de Justiça de matéria não analisada pelo eg. Tribunal de origem (...) pois configurada a supressão de instância. Precedentes. (REsp n. 1.679.909/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ATOS ANTERIORES. INVALIDADE. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. 2. (...). 3. Ordem de suspensão da execução posterior ao indeferimento da decisão que motivou o presente recurso. 4. Assertiva de que todos os atos posteriores à data de interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de redução de multa são nulos de pleno direito. 5. Alegação que deve ser necessariamente apreciada e sopesada na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1440857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
Ademais, relembro que a decisão embargada foi proferida em sede de análise preambular da questão posta, e não da questão meritória propriamente dita, que ainda ocorrerá.
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embagada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator